Tribunal: TJMT
Processo: 1016759-72.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016759-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIARA WESTPHAL - CPF: 737.977.581-20 (APELADO), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE –– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à parte demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1016759-72.2019.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCARD S.A.

APELADA:

NAIARA WESTPHAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
NAIARA WESTPHAL
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistente

o apontamento indicado na peça inicial referente a contratação dos serviços questionados pela consumidora, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros moratórios desde a data do evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), confirmando, ainda, a liminar concedida.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que entende estar correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação do recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pelo recorrido.

Subsidiariamente, alega que o valor arbitrado fora excessivo, pugnando pela redução do
quantum.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada, bem como a substituição da multa astreintes por ofício ou a sua redução (Id. 141080666).

Não foram ofertadas as contrarrazões (Id. 141050675).

Preparo recolhido (Id 141582150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

NAIARA WESTPHAL
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

em face do
BANCO BRADESCARD S.A.
, sob a alegação de que o seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, já que não possui qualquer relação jurídica com o banco requerido.

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar inexistente o débito discutido, bem como condenou o requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Irresignado, o banco apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação do recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pelo recorrido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser a responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia ao ora recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e da dívida objeto do litígio, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que de fato não ocorreu na espécie, já que ao tempo da apresentação da contestação limitou-se em alegar a regularidade da cobrança, sem fazer qualquer prova da origem do débito.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.00,00 (dez mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional, encontrando-se em consonância com entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Por fim, quanto ao pleito de substituição de multa por ofício, ou redução do valor da multa imposta a título de astreintes na decisão liminar, descabido tal pedido, uma vez que este perdeu seu objeto ante a informação da própria apelante quanto ao cumprimento da obrigação imposta (Id. 141080653).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022